Tribunal: TJES
Processo: 5008237-97.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008237-97.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACKSON SANTOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5008237-97.2023.8.08.0012

Recorrente: JACKSON SANTOS DE ALMEIDA

Recorridos: RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA, JM MASTER LTDA e ARIELSON

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimadas, somente a parte recorrida RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA apresentou suas contrarrazões (ID 7983475).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JACKSON SANTOS DE ALMEIDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da justiça gratuita;
b)
que devem ser restituídos pelo parte recorrida os valores pagos de forma integral;
c)
que os danos morais devem ser indenizados;
d)
que a correção monetária deve ser aplicada desde o desembolso de cada parcela e os juros da a partir da citação.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos para o grupo de consórcio de forma integral, bem como a possibilidade de indenzação pelos danos morais sofridos.

Compulsando com detença os autos, tenho que não há comprovação quanto à aludida promessa de contemplação, devendo a situação inicial ser tratada como desistência da parte, afastando-se desde já a possibilidade de induzimento a erro e consequente nulidade contratual.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), pois em relação à taxa de administração, não há que se falar em qualquer ilicitude em sua cobrança, isto porque é sabido que as administradoras possuem total liberdade na fixação da respectiva taxa em percentual superior a 10% (Súmula 538 do STJ).

No entanto, a dedução da referida taxa deve dar-se de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo (período em que houve a real administração das cotas do consorciado), sendo que o desconto deverá ser calculado sobre o montante pago pelo consorciado, sob pena de lhe ser imputada a obrigação de pagar por serviço que não lhe foi prestado e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

Assim deverão ser abatidos do montante a ser restituído a taxa de adesão no importe de 1,24% do valor global do crédito (R$70.000,00), acrescido na forma acima exposta.

Por fim, não verifico a ocorrência de danos extrapatrimoniais, passíveis de indenização, destacando-se que o mero descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar (STJ, AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece prosperar, pois não restou configurada qualquer ofensa aos direitos da personalidade, capaz de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou caracterizado nesta demanda, razão pela qual não há que se falar em danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JACKSON SANTOS DE ALMEIDA
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)